Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-82.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001501-82.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: BENARON CONSULTORIA, GESTAO EMPRESARIAL E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, IGOR ALMEIDA GUEDES, LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA CONEXÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão de origem confirmou a tutela de urgência e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 60.963,00 a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em razão do atraso injustificado na conexão de usina fotovoltaica de microgeração. A sentença foi integrada por embargos de declaração para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: a) se houve falha na prestação do serviço por inobservância dos prazos regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica; b) se existem excludentes de responsabilidade civil aplicáveis ao caso; c) se restaram devidamente comprovados os danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público é objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC, o que dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

4. A consumidora cumpriu as exigências técnicas e solicitou a ligação nova em Baixa Tensão em novembro de 2022. A concessionária não observou os prazos máximos estipulados pelos artigos 88 e 91 da Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, tendo o serviço sido prestado somente após ordem judicial.

5. A alegação genérica de necessidade de adequação técnica ou ocorrência de força maior, desacompanhada de prova documental específica sobre a impossibilidade de cumprimento do prazo no caso concreto, não afasta a responsabilidade da prestadora do serviço.

6. A frustração da expectativa de geração de energia e comercialização de créditos configura lucro cessante indenizável, nos termos do art. 402 do Código Civil. O valor foi demonstrado por laudo técnico juntado com a petição inicial e não impugnado de forma específica ou técnica pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelo atraso injustificado na conexão de usina de microgeração distribuída. 2. A demora que ultrapassa os prazos regulamentares da agência reguladora enseja o dever de indenizar os lucros cessantes, correspondentes aos créditos de energia que a unidade deixou de gerar e comercializar no período."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Código Civil, artigo 402. Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, artigos 88 e 91. Jurisprudência citada: TJBA, Apelação Cível 8003470-43.2023.8.05.0110.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
APELAÇÃO
interposta por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
em face da sentença proferida no
s autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Lucros Cessantes) com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
BENARON CONSULTORIA, GESTAO EMPRESARIAL E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (ENERGIA BENARON).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo de instrumento, majorando, com base n
o art.
85, 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante, para
20% sobre o valor da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)